Tribunal: TJSP
Processo: 1070971-91.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. INVALIDEZ E REFORMA. Acidente ocorrido no retorno do trabalho para casa. Dano configurado. Invalidez do policial o que determinou a sua reforma. O direito à promoção exige que o acidente tenha ocorrido durante a atividade. A melhor interpretação considera o acidente durante o percurso "in

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. INVALIDEZ E REFORMA. Acidente ocorrido no retorno do trabalho para casa. Dano configurado. Invalidez do policial o que determinou a sua reforma. O direito à promoção exige que o acidente tenha ocorrido durante a atividade. A melhor interpretação considera o acidente durante o percurso "in itinere". Possibilidade de concessão da evolução funcional pretendida. Inteligência do art. 1o, §1o, da Lei n° 5.451/1986 e do artigo 1o, inciso VI, do Decreto no 20.218/82. Precedentes dessa Seção de Direito Público. Direito a evolução funcional e pagamento das diferenças remuneratórias, limitada ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.